Tribunal: STF
Processo: ARE 1499548
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA AUTARQUIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. ART. 74, XI, DO RITJES” (eDOC 14 – ID: f9109d32, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 10º, do texto constitucional; assim como ao art. 4º, da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a vedação da contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria, quando se evidenciar a inexistência de contribuição.



    Alega-se que a Emenda Constitucional nº 20/1998 previu regra de transição quanto à possibilidade de averbação de “tempo de serviço” como “tempo de contribuição”, ou seja, permite que sejam considerados, para fins de aposentadoria, períodos de efetivo trabalho, desde que anteriores à dezembro de 1998, para os quais não havia exigência legal de recolhimento de contribuição (eDOC 27 – ID: 5e7267ab, p. 9).



    Aduz-se que não há que se falar em aplicação do art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998, pois, o tempo de advocacia certificado pela OAB não se insere no conceito de tempo ficto (de serviço público) tratado no referido dispositivo (eDOC 27 – ID: 5e7267ab, p. 12).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para julgar improcedente o pedido autoral.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a ocorrência da perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a juntada aos autos de manifestação do Instituto de Previdência do Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo quanto à alteração do posicionamento da autarquia estadual, tendo sido deferida administrativamente a averbação do tempo de advocacia sem a correspondente contribuição pleiteada nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) o apelado manejou petição noticiando o advento da alteração de entendimento da autarquia previdenciária estadual, colacionando o OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 0659/2021 datado de 18/10/2021, (id 2300964 - págs.162/163) firmado pelo Presidente Executivo do IPAJM e que foi remetido à Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo – AMAGES que, em resposta ao requerimento administrativo referente ao processo nº 66743958, concluiu nos seguintes termos: 



    “Assim, promovo a alteração do entendimento administrativo do IPAJM, anteriormente esposado nos pareceres nº 037/2018 e 005/2019, para DECIDIR pela possibilidade de averbação do tempo de advocacia, sem a correspondente contribuição, nos mesmos moldes do julgado recente do TCE/ES – 002-76/2021-2 – e pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Saliento, que a averbação do tempo de advocacia se dará a partir de apresentação de requerimento do interessado, mediante apresentação de Certidão emitida pela OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, devendo ser referente ao período anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998, aplicável aos membros do Ministério Público e Magistratura nomeados até 15/12/1998.” 



    Logo, tal circunstância denota que é evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque esvazia por completo o objeto da presente apelação acerca da discussão sobre a possibilidade de averbação do tempo de advocacia sem a respectiva contribuição previdenciária, notadamente porque tal como exigido pelo IPAJM, o apelado foi nomeado para a magistratura antes da EC nº 20/1998, isto é, na data de 04/4/1995 (id 2300962 – p. 47)” (eDOC 14 - ID: f9109d32)  



    No presente recurso extraordinário, contudo, o recorrente reitera a impossibilidade da contagem do tempo de advocacia exercido sem que tenham sido realizadas as respectivas contribuições previdenciárias. Assim, verifica-se que o recurso não impugnou especificamente os fundamento da decisão, remanescendo fundamento suficiente para a manutenção do acórdão. Nesses termos, incide no caso a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Código Florestal. Área de preservação permanente. Acórdão recorrido que aplicou o art. 62 da Lei 12.651/2012, com a redação dada pela Lei 12.727/2012. Conformidade com a decisão do STF proferida nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Precedentes. 4. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1480147 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.06.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM COVID. REMARCAÇÃO DE PROVA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1398102 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.02.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente